Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O tema dos autos sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza consumerista do contrato e que há responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços fundada no risco da atividade desenvolvida (Art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ).
2. A fraude em contratos de mútuo bancário perpetrada por terceiro é questão que envolve a segurança nas relações das instituições bancárias e integra o risco da atividade exercida pelo banco, caracterizando fortuito interno e não tem o condão de excluir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, conforme o Art. 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 479, definiu como objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a clientes ou não clientes decorrentes de atos fraudulentos praticados por terceiros.
4. Independentemente de dolo ou de culpa, a instituição financeira, fornecedora de serviços, responde pelos danos causados ao consumidor, tendo em vista se tratar de responsabilidade objetiva inerente ao risco da atividade econômica por ela desenvolvida.
5. A valoração do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, bem como a intensidade e os efeitos da lesão, de modo a atender a finalidade didático-pedagógica, e desestimular a reiteração da conduta lesiva, evitando-se a fixação de valor excessivo ou ínfimo.
6. Os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação executiva, pois se trata de responsabilidade extracontratual. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, aplica-se a súmula 362 do STJ que estabelece que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
7. Recurso provido.